Tribunal: TJES
Processo: 0023726-39.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023726-39.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. LEI ESTADUAL Nº 12.008/2023. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, em juízo de retratação, deu provimento à Apelação Cível para reconhecer o direito da parte autora à restituição de indébito tributário. O embargante sustenta omissão quanto aos índices de atualização monetária previstos na EC nº 113/2021 e na Lei Estadual nº 12.008/2023, bem como quanto à impossibilidade de compensação tributária por ausência de lei autorizativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar os índices de atualização monetária previstos na EC nº 113/2021 e na Lei Estadual nº 12.008/2023; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de compensação tributária sem lei autorizativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões centrais da controvérsia e fundamenta o provimento do apelo em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139 (Tema 745 da Repercussão Geral).

O Colegiado aplica os consectários legais usualmente adotados pelo Tribunal em casos de repetição de indébito tributário estadual (VRTE e juros de 1% ao mês), inexistindo omissão quanto aos critérios de atualização.

Eventuais adequações decorrentes da EC nº 113/2021 ou da Lei Estadual nº 12.008/2023 devem ser analisadas na fase de liquidação de sentença, momento adequado para apuração do quantum debeatur, não configurando omissão no acórdão de mérito.

O acórdão é claro ao condenar o Estado à restituição do indébito com fundamento no art. 165, I, do CTN, sendo a definição da modalidade de satisfação do crédito matéria afeta à fase de cumprimento de sentença.

A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, nem autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp nº 2.174.567/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A definição de índices de atualização monetária decorrentes de legislação superveniente pode ser remetida à fase de liquidação de sentença, sem caracterizar omissão do acórdão de mérito.

A modalidade de restituição do indébito tributário constitui matéria a ser definida na fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão quando o acórdão reconhece o direito material à restituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489; CTN, art. 165, I; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 12.008/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139 (Tema 745 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.3.2025, DJEN 18.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0023726-39.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:

FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração (evento 2024.00.090.878) opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Apelado/Embargante) em face do v. Acórdão (fls. 283/287), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, exerceu o juízo de retratação e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou ao reexame do conteúdo da decisão, salvo em caráter excepcional e modificativo.

No caso em tela, a parte Embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo do presente recurso, conforme a seguir descrito.

O cerne da insurgência do Embargante reside na alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto aos novos índices de atualização monetária trazidos pela Emenda Constitucional n.º 113/2021 e pela Lei Estadual n.º 12.008/2023, bem como quanto à impossibilidade de compensação tributária por ausência de lei autorizativa.

No entanto, o acórdão embargado abordou expressamente as questões centrais da demanda e as razões jurídicas do provimento do apelo em sede de retratação, as quais se coadunam com a jurisprudência consolidada no Tema n.º 745 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à atualização monetária, o Colegiado aplicou os consectários legais vigentes e habitualmente adotados por este Tribunal em sede de repetição de indébito tributário estadual (VRTE e juros de 1% ao mês).

Eventuais adequações de cálculo decorrentes de legislações supervenientes ou específicas de execução fazendária (como a EC 113/2021 e a Lei Estadual 12.008/2023) podem e devem ser objeto de análise em sede de liquidação de sentença, fase adequada para a apuração do quantum debeatur e definição pormenorizada dos índices aplicáveis a cada período, não configurando vício de omissão no acórdão de mérito.

No tocante à alegada omissão sobre a compensação tributária, observa-se que o acórdão foi claro ao condenar o Estado do Espírito Santo a restituir o indébito.

A definição da modalidade de repetição (se por precatório/requisição de pequeno valor ou compensação administrativa) é matéria afeta à fase de execução e ao cumprimento de sentença, devendo observar as normas de regência e a disponibilidade de lei autorizativa no momento da satisfação do crédito.

O acórdão, ao reconhecer o direito à restituição, fundamentou-se no artigo 165, inciso I, do CTN, garantindo o direito material da parte autora, o que afasta a tese de omissão.

O fato de o resultado ter sido desfavorável ao pleito da Fazenda Pública não configura omissão ou erro de premissa, mas sim um juízo de mérito fundamentado na tese fixada pelo e. STF no RE 714139.

Dessa forma, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

A mera insatisfação com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

As questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. VIII - Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.